Tribunal: TJDFT
Processo: 0722813-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. COOPERATIVA. PLANILHAS. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORÇA EXECUTIVA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os títulos executivos extrajudiciais aptos a embasar o feito executivo são aqueles documentos que, pela forma que são constituídos e pelas garantias de que se revestem, gozam de um grau de certeza que permite a instauração da execução sem prévia fase cognitiva.

2. O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado do respectivo extrato bancário, carece dos requisitos de liquidez e certeza e não autoriza o ajuizamento da execução (Súmula no 233/STJ).

3. Quanto ao prequestionamento da matéria, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça entende que, devidamente discutida a tese jurídica, é desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.

4. Apelação conhecida e não provida.